Tribunal: TJDFT
Processo: 0747003-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747003-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DIAS JULIAO AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Socorro Dias Julião contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0714570-14.2019.8.07.0001, que rejeitou impugnação à avaliação do imóvel penhorado e determinou o prosseguimento do leilão, mantendo o valor atribuído pelo oficial de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 251579956): “A executada apresentou impugnação (ID 248112156), por meio da qual contesta não apenas o laudo de avaliação do bem penhorado, mas também os valores objeto da execução. Manifestação do Exequente no ID n.o 247997075 concordando com o valor de avaliação e no ID n.o 251162947 refutando manifestação do Executado. É o relatório. Decido. No tocante aos valores da execução, verifica-se que a matéria encontra-se preclusa, não havendo mais possibilidade de rediscussão nessa fase processual. Assim, não conheço da impugnação quanto aos valores executados. Por outro lado, quanto ao laudo de avaliação, a executada apresentou manifestação tempestiva. Todavia, os argumentos expendidos não infirmam a conclusão técnica do Oficial avaliador, cujo trabalho observa os critérios legais e de mercado, estando devidamente fundamentado. Ademais, a Exequente traz 4 anúncios do mesmo condomínio demonstrando a coerência do valor de avaliação, não havendo razões para não acatar o valor avaliado. Em face do exposto, rejeito a impugnação ao laudo de avaliação, que permanece válido e eficaz para fins de prosseguimento da execução homologando o valor de R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais) (ID n.o 247340889). O preço mínimo para venda na primeira hasta é o da avaliação, qual seja R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais. E em segunda hasta no mínimo de 75% do valor do imóvel, totalizando R$ 208.500,00 (duzentos e oito mil e quinhentos reais), conforme art. 891, do CPC. O leiloeiro deverá se utilizar dos meios comuns de publicidade para venda de imóveis, tais como jornais de grande circulação e sítios especializados na internet. O pagamento somente poderá ser realizado em dinheiro e à vista mediante depósito judicial, a cargo do leiloeiro. Com fundamento no art. 886, II, CPC, determino seja facultada ao arrematante a possibilidade de pagamento do sinal de 30% sobre o valor do lance, devendo os 70% restantes serem satisfeitos no improrrogável prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tudo mediante depósito bancário. Fixo a comissão do leiloeiro em 5% sobre o valor da arrematação, bem como, o ressarcimento das despesas por conta do arrematante, na forma do art. 23 do Provimento TJDFT no 51, de 13 de outubro de 2020. Caberá à parte interessada a verificação de débitos incidentes sobre o imóvel que não constem dos autos (art. 18 da Resolução n° 236/CNJ). Os débitos de natureza propter rem anteriores ao leilão sub-rogam se no preço da arrematação (§1o do art. 908 do CPC e art. 130, parágrafo único, do Código Tributário. Remetam-se os autos ao NULEJ. I” Inconformada, a demandada recorre. A agravante sustenta, em síntese, que o imóvel foi avaliado em valor substancialmente inferior ao praticado no mercado, apresentando anúncios e elementos comparativos que indicam valores superiores ao laudo oficial. Alega, ainda, excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, com divergências de critérios e encargos, além de pleitear a concessão da gratuidade de justiça. Destaca que “No cumprimento de sentença, foi penhorado o imóvel residencial da Agravante. Procedeu-se à avaliação por oficial de justiça, que atribuiu valor substancialmente inferior ao praticado no mercado.” E “Ressalte-se que constam dos autos de origem, entre outros elementos, valores de referência e ofertas significativamente superior ao valor oficial (v.g., menções a R$ 420.000,00; R$ 450.000,00; e anúncios de R$ 380.000,00, ao passo que a avaliação oficial indica R$ 278.000,00), reforçando a defasagem do laudo e o risco de alienação por preço vil.” A fundamentação jurídica do recorrente está baseada nos arts. 525, 872/873, 489, §1o, IV, do CPC, além de princípios constitucionais como propriedade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e proporcionalidade. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel, determinar o recálculo dos valores executados, promover nova avaliação do bem e conceder a gratuidade de justiça. Depois de oportunizado a recorrente comprovar a alegada hipossuficiência (ID 77777617), o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por este Relator, ID 78340465. Sobreveio então regular comprovante de preparo (ID 78416010). É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela recursal, exige-se a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC). Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, no tocante ao pedido de suspensão do leilão, não se verificam razões aptas ao deferimento da liminar, porquanto se infere dos autos de origem que já foram realizadas as duas hastas públicas, ambas resultando negativas (Ids 259001281 e 258590268). Por outro lado, quanto à avaliação do bem, considerando a eventual possibilidade de pretensão adjudicatória pelo credor, mostra-se razoável a discussão da matéria. Com efeito, a avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça foi de R$ 278.000,00, todavia, a recorrente apresenta outras com valores de referência e ofertas de mercado de R$ 380.000,00 (anúncios apresentados pela agravante). Portanto, é prudente, neste momento incipiente, analisar esta questão antes de prosseguir com os atos subsequentes ao cumprimento de sentença, evitando-se a prática de atos inócuos e/ou prejuízo à devedora. Ademais, trata-se de recurso de célere tramitação, o que não implica demora desarrazoada ao processo. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para sobrestar, tão somente, os atos expropriatórios do imóvel penhorado, notadamente eventual adjudicação, até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator